Tribunal: TJES
Processo: 5004117-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004117-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR..AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DADOS DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada sob alegação de que, ao tentar contratar operação de crédito, foi surpreendido com a informação de que havia três contratos em aberto junto ao sistema do Banco Central, vinculados à parte requerida, datados do ano de 2017, a saber: contratos nº 00000000005059161, 00000000876569302 e 00000000875686649. Aduz que referidas dívidas encontram-se prescritas, mas permanecem ativas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), restringindo-lhe o acesso ao crédito e causando-lhe prejuízos. Requereu a declaração de prescrição das dívidas, a retirada das informações do sistema SCR, a proibição de cobranças futuras, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR a prescrição das dívidas constantes dos contratos nº 00000000005059161, 00000000876569302 e 00000000875686649, determinando à requerida que proceda com a imediata retirada de tais registros do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do arbitramento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

(3). O BANCO DO BRASIL S.A. (Recorrente) interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma integral da sentença.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5) Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela manutenção do registro no SCR é do órgão que o realiza, no caso, a instituição financeira que o alimenta (o Banco do Brasil). Se a cessão de crédito ocorreu, o Recorrente, na qualidade de cedente, é quem detinha a informação inicial e o poder de realizar a baixa no sistema, que só os bancos possuem acesso. Ademais, a cessão de crédito só tem eficácia perante o devedor quando este é notificado. Não havendo notificação prévia, como alega o Recorrido, a cessão não possui eficácia em relação a ele (Art. 290 do Código Civil). Em relação ao argumento de supressão de instância alegado nas contrarrazões, verifico que, de fato, o Recorrente levantou argumentos em sede recursal que, em parte, não foram objeto de defesa na primeira instância e, portanto, não foram enfrentados na sentença, a exemplo da alegação de culpa exclusiva do consumidor/terceiro (analogia a fraudes). Tais argumentos devem ser desconsiderados, sob pena de supressão de instância, limitando a análise aos fundamentos da sentença. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e rejeito a tese de inovação recursal que possa beneficiar o Recorrente.

(6). Os contratos em discussão são datados de 2017. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. A ausência de ação de cobrança até o ajuizamento da ação demonstra a ocorrência da prescrição da pretensão.O SCR é um sistema que, apesar de regulado pelo Banco Central e ter natureza distinta de cadastros negativos como SPC/Serasa, possui efeitos concretos na análise de risco e concessão de crédito ao consumidor. O STJ já pacificou o entendimento de que os dados negativos constantes do SCR se submetem à limitação temporal de 5 (cinco) anos prevista no art. 43, § 1º, do CDC. A manutenção de informações de dívida prescrita no SCR após o prazo quinquenal, tal como ocorreu no caso, repercute negativamente sobre o consumidor, sendo considerada ilícita. O Recorrente não demonstrou que as informações eram legítimas após o prazo prescricional, incorrendo em omissão quanto ao seu ônus probatório.

(7). Quanto ao dano moral arbitrado, o valor deve ser fixado de forma a compensar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico para desestimular a reiteração da conduta ilícita. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano experimentado, mormente considerando o porte econômico da instituição financeira ré e a finalidade punitiva e pedagógica da medida. Não há que se falar em exorbitância ou em afronta aos princípios constitucionais.

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)